Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DESPEITO DO ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INCLUIR A VERBA SUCUMBENCIAL, SEM REEXAME DO MÉRITO.ACÓRDÃO ALTERADO APENAS NESTE TÓPICO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Configura omissão a ausência de fixação de honorários de sucumbência no julgado que acolhe integralmente impugnação ao cumprimento de sentença manejada nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, e § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A teor dos §§ 1o, 3o, inciso I, e 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgado merece integração para que a parte então agravada, ora embargada, seja condenada a pagar honorários advocatícios fixados em percentual incidente sobre o excesso de execução verificado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.